Tribunal: TJES
Processo: 0000958-97.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Falsificação de documento público; Quadrilha ou Bando; Receptação
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000958-97.2011.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CELESTRINI e outros (6)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. CONDENAÇÃO NOS CRIMES DO ART. 180, § 1º, DO ARTIGO 297,
CAPUT,
E DO ARTIGO 299, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ART. 1º, I, II, III E IV, DA LEI Nº 8.137/90. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 08 (oito) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em concreto em relação aos crimes do art. 180, § 1º, do artigo 297,
caput,
e do artigo 299, todos do Código Penal, e do art. 1º, I, II, III e IV, da Lei nº 8.137/90, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; 110, § 1º; 117, IV, e 119, todos do Código Penal, o que também se estende aos corréus dos apelantes, por força do art. 580, do CPP. 2. Recursos conhecidos e providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000958-97.2011.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO CELESTRINI, MARCIANO VESCOVI SACANI, UELITON SPINASSE DE JESUS, JEAN CHRISTON SPINASSE, JEANDER CLAUDIO SPINASSE, BRUNO SPINASSE DE JESUS, MARCELO MEIRELLES MUNIZ

Advogado(s) do reclamante: HOMERO JUNGER MAFRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HOMERO JUNGER MAFRA, MARIO CESAR NEGRI, ALECIO JOCIMAR FAVARO, ALESSANDRO BATISTA, BRIAN CERRI GUZZO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO BRIAN CERRI GUZZO, CRISTIAN CAMPAGNARO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida
m
-se de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Marcelo
Meirelles Muniz,
Bruno Celestrini
,
Marciano Vescovi Saccani,
J
eander Claudio Spinasse, Ueliton Spinassé
d
e Jesus, Jean Christon Spinassé
e
Bruno Spinassé de Jesus
,
inconformado
s
com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da Vara
Única de João Neiva
(fls.
2.705/2.735
dos autos físicos), que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou:

a
)
Marciano
Vescovi

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

b
)

Bruno Celestrini

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

c
)
Ueliton Spinasse de Jesus

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

d)
Jean Christon Spinasse

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

e
)
Jeander Cláudio Spinasse

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

f)

Bruno Spinasse de Jesus

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

g)
Enriqueta Neves da Silva

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

h)
Marcelo
Meirelles Muniz

nas sanções d
o art. 180, §
1º
, do
Código Penal
, na forma do art. 71 do
CP
; art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
art.
297,
caput,
do
CP
; art. 299,
caput,
do
CP
; na forma do art. 71 do
CP
; todos na forma dos artigos 29,
caput,
e 69, ambos do
CP
; na forma do art. 71 do
CP,
à pena
total
de
11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime fechado
;

i)
Jailson Correia de Araújo

nas sanções d
o
art. 299, do Código Penal
e do
art. 1º, I, II, III e IV, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71, todos na forma do art. 29,
caput,
e 69, do CP,
à pena
total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 190 (cento e noventa) dias-multa, em regime fechado
;

j)
Jocenilson Oliveira Brito

nas sanções d
o
art. 299, do Código Penal
e do
art. 1º, I, II, III e IV, da Lei 8.137/90, na forma do art. 71, todos na forma do art. 29,
caput,
e 69, do CP,
à pena
total de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 190 (cento e noventa) dias-multa, em regime fechado
.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 2.907/2.937
dos autos físicos
,
a defesa
de
Marcelo
Meirelles Muniz

requer:
i)

seja
a denúncia rejeitada;
ii)
seja o apelante absolvido das imputações, por insuficiência de provas;
iii)
sejam as penas-bases reduzidas ao mínimo legal, com a substituição do regime fechado pelo aberto.

A defesa de
Bruno Celestrini
apresentou razões recursais no id. 4271587 e no id. 4888433, requerendo:
i)
seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição;
ii)
subsidiariamente, seja declarada nula a sentença, por falta de fundamentação;
iii)
ou, ainda, seja o apeante absolvido, por falta de provas.

A defesa de
Marciano Vescovi Saccani
apresentou razões recursais no id. 4789246, em que pugna:
i)
seja reconhecida a prescrição;
ii)
subsidiariamente, seja o apelante absolvido dos crimes que lhe foram imputados;
iii)
caso mantida a condenação, sejam redimensionadas as penas aplicadas.

Os apelantes
Jeander Claudio Spinasse, Ueliton Spinassé
d
e Jesus
e
Jean Christon Spinassé,
em razões recursais apresentadas no id. 4837298, requerem:
i)
seja reconhecida a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição. Subsidiariamente, pleiteiam:
ii)
a absolvição dos apelantes, em razão da ausência de provas;
iii)
seja declarada a nulidade da denúncia e, sucessivamente, sejam os apelantes absolvidos;
iv)
seja baixado o processo para realização de diligências, de modo a afastar a nulidade por cerceamento de defesa;
v)
por fim, seja reduzida a pena pecuniária imposta.

Por sua vez, o apelante
Bruno Spinassé de Jesus,
em razões recursais no id. 4846021, pugna:
i)
seja decretada a nulidade da sentença;
ii)
seja o feito baixado em diligência para a realização das provas requeridas;
iii)
subsidiariamente, seja reformada a sentença, afastando-se a condenação do apelante, por falta de provas;
iv)
seja declarada a nulidade da denúncia ou da sentença, com a retomada do processo em sua origem;
v)
seja reduzida a pena
pecuniária imposta
.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

Lado outro, em se tratando de concurso de crimes, a
“
extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
,
conforme prevê o artigo 119, também do Código Penal.

Dessa forma, considerando o disposto no art. 119, do Código Penal,
verifico
que o magistrado
a quo
aplicou a mesma pena a todos os apelantes quanto
a cada um dos
crimes que lhes foram imputados,
tendo estabelecido,
respectivamente:
i)

a pena
de 04 (quatro) anos de
reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, quanto ao crime do art. 180, § 1º, do Código Penal;
ii)

a pena
de 03 (três) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, quando ao crime do
art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90;
iii)

a pena
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, quando co crime do art. 297,
caput,
do Código Penal; e
iv)
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, quanto ao crime do artigo 299, do Código Penal.

Dito isso, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para as penas
in concreto

acima elencadas
é de
0
8
(
oito
)
anos.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
10 de agosto de 2011
(fl.
462

dos autos físicos),
e a
sentença condenatória foi publicada em
17
de
dezembro de 2021

(fl
s
.
2.736/
2.736v
dos autos físicos)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que houve o transcurso de prazo superior a
08
(
oito
)
ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em concreto em relação às penas aplicadas quanto aos crimes do art. 180, § 1º, do artigo 297,
caput,
e do artigo 299, todos do Código Penal, e do
art. 1
º
,
I
,
II
,
III
e
IV
, da
L
ei
nº
8.137/90,
imputados aos apelantes.

Registro, ademais, que, na forma do artigo 580, do Código de Processo Penal, o presente provimento deve se estender aos acusados
Enriqueta Neves da Silva,

Jailson Correia de Araújo
e
Jocenilson Oliveira Brito
,
que, embora não tenham recorrido da sentença, também tiveram suas penas – aplicadas no mesmo
quantum
dos apelantes –
alcançadas pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, razão pela qual deixo a apreciar os demais pedidos deduzidos pelas defesas em suas razões recursais.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
s

a
pelante
s
Marcelo
Meirelles Muniz,
Bruno Celestrini
,
Marciano Vescovi Saccani,
J
eander Claudio Spinasse, Ueliton Spinassé
d
e Jesus, Jean Christon Spinassé
e
Bruno Spinassé de Jesus,
bem como
a
de seus corréus
Enriqueta Neves da Silva,

Jailson Correia de Araújo
e
Jocenilson Oliveira Brito
(por força do art. 580, do CPP)
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV; 109, inciso

I
V;
110, § 1º; 117,
IV,

e 119,
todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 25 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)